Tribunal: CARF
Processo: 10540.721806/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721806/2013-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.885 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE FRANCISCO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JOSE FRANCISCO DO AMARAL, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
auto do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Brasília/DF, Acórdão no 03-072.295/2017, às e-fls. 118/131, que julgou procedente o lançamento
fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2009,
conforme Notificação de Lançamento, às e-fls. 03/09, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 30/12/2013 (AR. fl. 78), nos
moldes da legislação de regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721806/2013-12
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721806/2013-12

crédito tributário no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato
gerador:
Area de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área em Descanso informada não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente em descanso
declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR ( DIAT) foi alterado e os
seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha
anexa.
(...)
Área com Reflorestamento informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
ocupada com reflorestamento declarada. O Documento de Informação e Apuração do
ITR ( DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área de Pastagem informada não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR (
DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT), e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da Portaria SRF n° 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício (AC da
DITR); assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Na DITR do exercício fiscalizado, o contribuinte declarou que o valor total do imóvel
rural fiscalizado corresponderia a R$ 690.100,00 e que o Valor da Terra Nua (VTN)
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721806/2013-12

seria de apenas R$ 52.140,00 em 01/01/2009. Considerando a área total declarada de
3.600,0 hectares para a propriedade, se obteria um VTN declarado de aproximadamente
R$ 24,33 (vinte e quatro reais e trinta e três centavos) por hectare (ha), valor este
totalmente desconforme com os valores praticados na região de localização do imóvel
rural fiscalizado. Nesta mesma DITR também foi informada uma área de produtos
vegetais de 980,0 ha, em descanso de 720,0 ha, de reflorestamento de 720,0 ha e de
pastagem de 480,0 ha.
Devido às declarações descritas acima, foi encaminhado para o endereço escolhido e
indicado na D I T R pelo contribuinte para entrega de correspondências o Termo de
Intimação Fiscal N° 05103/00010/2013, contendo solicitações relativas à DITR do
exercício 2009. Conforme registro em tela obtida em consulta de postagem no sistema
SUCOP Imagem, contendo inclusive a imagem do respectivo aviso de recebimento
(AR), a citada intimação foi regularmente cientificada no endereço eleito pelo sujeito
passivo em 19/03/2013.
O contribuinte apresentou a seguinte documentação relativa ao exercício sob
fiscalização, que foi analisada de acordo com os procedimentos fiscais pertinentes:
cópias de documentos de identificação pessoal; escritura pública de venda e compra,
memorial descritivo, cópias da planta de desmembramento de imóvel rural, CCIR do
imóvel rural; procuração e documentos pessoais do procurador; Certidão de inteiro teor;
laudo de avaliação juntamente com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); as
DITRs referentes aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 com valores retificados de acordo
com o laudo apresentado; página 1 de 15 de uma ficha de vacinação sem data de
referência; diversas notas fiscais dos anos 2007 a 2010, contendo na sua maioria
compras de lubrificante e combustíveis, e em menor quantidade, peças diversas de
manutenção, compras de pesticidas, drogas e remédios, mantimentos, ureia e adubo, e
sacarias de milho.
(...)
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformado com a Decisão recorrida, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 138/169, procurando demonstrar a total improcedência do Auto de Infração,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, reitera as razões da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
- as observações feitas pela fiscalização não podem ser consideradas, pois foram feitas,
apenas, com referências genéricas aos documentos recebidos;
- afirma que para responder as questões solicitadas no Termo de Intimação, juntou
Laudo Técnico com os devidos esclarecimentos;
- faz um breve relato das informações contidas no citado Laudo Técnico, ressaltando
que a avaliação foi realizada para calcular o valor básico do imóvel, estabelecido na
região, conforme informações de órgãos públicos sobre os critérios adotados para a
tributação de terras e empresas privadas que atuam no mercado imobiliário, observando
transações realizadas naqueles anos, colhidos no mercado, pelo método comparativo, de
acordo com a sua localização, observando os fatores determinantes como solo, sua
capacidade de uso, acesso e distância, água e energia;
- o Laudo considerou as áreas de reserva legal, de 725,0 ha, e de preservação
permanente, de 115,0 ha, totalizando 840,0 ha, que, embora cumprindo a função social
da propriedade, contribuem para a redução do valor venal do imóvel;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721806/2013-12

- lista desvantagens existentes no imóvel, contudo, afirma que a crescente ocupação a
cada ano, por novos investidores, vem permitindo o desenvolvimento da região com a
melhoria das vias de acesso e, por conseqüência, uma valorização gradativa das terras;
- acreditou que tivessem sido saneadas as informações prestadas por meio do Laudo
Técnico ou, caso contrário, que lhe fosse oportunizada a juntada de outros documentos
técnicos;
- a fiscalização simplesmente ignorou ou deixou de aceitar o Laudo Técnico elaborado
por Engenheiro Agrônomo, alegando que o mesmo não continha itens essenciais à sua
análise, tampouco se enquadrava nas exigências da NBR 16.653 da ABNT;
- ressalta que o citado Laudo Técnico não afronta a NBR 16.653 da ABNT quanto ao
VTN, para os fins destinados, pois foram apresentados os métodos comparativos de
dados, equivalência, mata nativa incluída no preço da terra nua, entre outros fatores,
traduzindo o preço atual de mercado do imóvel, conforme referido pelo profissional que
o elaborou;
- o Fisco arbitrou o VTN pela área total do imóvel, de modo que somente o valor do
imposto apurado, considerando os períodos sob fiscalização, superou o próprio valor do
imóvel, ficando demonstrado o erro cometido pela fiscalização;
- para apurar a terra nua, para fins de DITR/2009, chegou ao valor de R$ 690.100,00,
considerando as áreas de preservação permanente e de reserva legal, segundo a regra
existente. Isso significa que, para a referida DITR, as áreas não tributáveis devem
refletir a situação do imóvel, existente naquela época;
- também, obteve a opinião de uma imobiliária, que atribuiu ao imóvel um valor em
torno de R$ 350,00/ha, levando em consideração o fato de o imóvel ser de difícil acesso,
pluviosidade insuficiente para agricultura de sequeiro, topografia acidentada e terreno
bastante arenoso, propício a erosões de abrangência catastróficas;
- segundo a Prefeitura, o imóvel foi avaliado em R$ 896.400,00;
- por último, contratou um Engenheiro Agrônomo para elaboração de laudo técnico, que
avaliou a terra nua do imóvel em R$ 1.475.000,00, porém, esse laudo não foi aceito pelo
Fisco;
- além de o Fisco arbitrar o VTN de forma excessiva, bem superior ao valor de mercado,
ainda incluiu juros e multa de 75%, que já superam o próprio VTN, ferindo, assim,
princípios constitucionais ao direito social de terra rural;
- a multa de ofício, de 75%, é completamente confiscatória;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721806/2013-12

deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja revisto o
VTN arbitrado, tendo em vista a disparidade entre os valores.
Pois bem!
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base, por exemplo
as DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão
da legalidade da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores
determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base uma única
“aptidão agrícola” caracterizada como “OUTRAS”. Esta forma de valoração do VTN atenderia
as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela autoridade fiscal,
na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a analise
da “tela SIPT”, constante da e-fl. 10. In casu, como dito anteriormente, consta desse documento
duas informações, quais sejam: a) o valor médio da DITR; e b) um único valor de “aptidão
agrícola” classificado como “OUTROS”, sendo esse utilizado pela autoridade lançadora.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721806/2013-12

Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações
do SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados em
diligência para:
a) Como se apurou tratar de VTN/ha por aptidão agrícola prevista no art. 12, § 1o,
inciso II da Lei no 8.629, de 1993, a possibilitar alimentação do campo APTIDÃO AGRÍCOLA
OUTRAS no SIPT ?
b) Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (OUTRAS),
ESCLAREÇA, como exatamente ele foi apurado, ou seja, trata-se de média dos valores das
várias aptidões agrícolas existentes no Município ou do menor valor dentre as aptidões agrícolas
do Município ou do maior valor por aptidão agrícola no Município ou há no Município uma
única aptidão agrícola ou outra é a situação concreta?
A resposta aos quesitos acima especificados deve estar instruída com elementos
colhidos junto à Prefeitura Municipal ou órgão responsável, a demonstrar como foi apurada a
informação constante do campo “OUTRAS”.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital